Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DA AVENÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A reintegração de posse atrelada a pedido de rescisão contratual de compra e venda não admite antecipação de tutela antes de resolvida a avença ou pelo menos da cognição exauriente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018653-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILEIDE GIZELE DOS SANTOS - CPF: 011.998.749-06 (ADVOGADO), MARIANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 039.408.839-56 (AGRAVANTE), VALDINEI MATIELO - CPF: 042.687.659-80 (AGRAVANTE), ALEXANDRA APARECIDA COSTA - CPF: 018.993.989-37 (AGRAVADO), DAIANE KELLI JOSLIN - CPF: 036.319.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

CONTRATO DE COMPRA E VENDA
–
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
INVIABILIDADE
–
NECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL
SOBRE
A
RESCISÃO DA AVENÇA
–

DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A reintegração de posse atrelada a pedido de rescisão contratual de compra e venda não
admite
antecipação de tut
ela antes de resolvida a avença
ou
pelo menos da
cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão daVara Única da Comarca de Querência
(MT)
que,
na
Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Materiais e Morais
n. 1000833-35.2024.8.11.0080
, deferiu a tutela de urgência
para determinar

a desocupação do imóvel em 15 dias.

Os agravante
s alegam que a cláusula 8a do C
ontrato
estabelece
que a rescisão
só ocorreria

“
caso o pagamento do imóvel não fosse quitado em sua integralidade, dentro do prazo previsto, e depois de considerada uma tolerância de 30 (trinta) dias
”
.

Aduzem
que quando
interposto
este
Agravo

ainda não havia
expirado o prazo de vencimento da
última parcela,
o que impedia a
desocupação
e
a rescisão antecipada,
pois não há essa previsão
na avença
.

Argumentam

que estão
providenciando a quitação do

débito
e
para isso
aguardam a liberação de crédito bancário
.

Efeito suspensivo deferido (ID.

225599178).

Na c
ontraminuta (ID
.

230134180)
a agravada
argui
o perigo da reversão da liminar
uma vez que

“
a ocupação de patrimônio sem o interesse e condição orçamentária para honrar com o pagamento pactuado entre as partes, caracteriza prática ilegal, posse injusta, má-fé contratual, eis que induzida a acreditar em falsa promessa de cumprimento contratual”.

Diz
que a
parte
agravante
é
“contumaz na conduta de
comprar/ocupar imóveis e não cumprir com o pagamento do acordado, onerando vendedores e/ou locador”.

Ressalta
que foi convencionada
cláusula resolutiva expressa
e que
a
mencionada
liberação de crédito bancário
não
está
comprovada nos autos.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
a
decisão que
deferiu a tutela de urgência
para determinar
a desocupação do imóvel em 15 dias
, proferida nestes
termos:

“Em relação ao pedido liminar, a verossimilhança das alegações (3.1) é possível extrair a partir dos documentos juntados - compromisso de compra e venda juntado em ID 156571972 com vencimento das parcelas em 11/04/2023 (sinal); 10/12/2023 e 10/07/204, além da notificação extrajudicial juntada em ID 156571969.O Periculum in Mora (3.2) também é extraído das circunstâncias, pois a parte ré não estaria efetuando os pagamentos do financiamento bancário em nome da autora, o que pode ensejar diversas penalidades contratuais do financiamento bancário e até mesmo negativação nos órgãos de proteção ao crédito.Além disso, a medida é reversível (3.3), podendo ocorrer a reversão da posse na hipótese de justificativa plausível.Diante do exposto, defiro o pedido liminar, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias corridos, sob pena de despejo forçado”.

Apesar de comprovada a
mora
,
é indispensável a
dilação probatória
visto que

os
agravante
s alegam
que
estão providenciando a quitação da dívida
e que pode haver irregularidades na avença.

Ademais,
conforme jurisprud
ência pacífica d
o STJ, a
reintegração do promitente-vendedor na posse
só é permitida depois da
prévia resolução do
Contrato
, ainda que
o
promitente-comprador
esteja inadimplente
, e não é razoável a antecipação da tutela nesta fase processual,
em razão
da necessidade de dilação probatória
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/
73)-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ - AgInt no AREsp
734869 BA 2015/0155083-0, relator
Min
.

Marco
Buzzi
,
j
ulgamento
em 10-10-
2017,
Quarta Turma
,
DJe
de 19-10-
2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL –
LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Conforme entendimento do STJ: “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (
AgInt no AREsp n. 734.869/BA)

(TJ-MT 10162836920218110000 MT,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
j
ulgamento
em
6
-7-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em
7
-
7
-
2022)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A reintegração de posse atrelada a pedido de rescisão contratual de compra e venda não comporta antecipação de tutela antes de resolvida a avença ou, ao menos,
que antes que tenha havido cognição exauriente
”
.

(
TJMT,
N.U 1015936-02.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 28
-9-
2022, DJE
de
30
-9-
2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024